Tribunal: TJDFT
Processo: 0011261-27.2013.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0011261-27.2013.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICO FERREIRA LIMA APELADO: ANA DE SOUZA VASQUES, CONSTANCIA DA COSTA LEMES, FRANCISCO ALBERTO DE SOUZA, JOAO DA COSTA E SOUZA, JOSEFA VASQUES DE SOUSA, MAXIMIANA ALBERTO DE SOUZA, VICENTE PEREIRA DOS SANTOS, ESPOLIO DE ANACLETO DE SOUSA VASQUES, ESPOLIO DE SIMEANA PEREIRA DA COSTA, ZADIEL CARNEIRO DA SILVA, DJALMA FERREIRA JUNIOR, SEBASTIANA ALBERTO DE SOUZA, CARTEIRA DE IDENTIDADE, DIONISIO DE SOUZA VASQUES, FIRMINA DE SOUZA VASQUES, ROSA DA COSTA LEME, RITA, JOSÉ, JOAO, DIVINA, TEREZA, ALBINO DE SOUSA MARQUES, ONOFRE, BENE DE SOUZA VASQUES, CLARINDA DE SOUZA VASQUES, FRANÇA, ZADIEL CARNEIRO DA SILVA DESPACHO O Ministério Público, durante a instrução processual, “entendendo haver indícios do caráter público da terra que se pretende usucapir nestes autos, requereu novas diligências, todas endereçadas à TERRACAP”. Todavia, “diante da reiterada manifestação da TERRACAP (...) no sentido de que a terra em questão não é pública” (ID 30435505), manifestou o desinteresse superveniente em atuar no processo. Ocorre que a sentença proferida (ID 30435534 – p. 30) reconheceu a titularidade pública da área. Neste sentido, colaciono excerto da sentença: Diante de todo o exposto e, considerando que os documentos que instruíram a inicial comprovam que a área sub judice pertence a uma área maior desapropriada pelo Estado de Goiás e transferida para o domínio da União Federal e incorporada ao patrimônio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital e está matriculada em nome desta, que foi sucedida pela Terracap, entendo que o feito não possa seguir. Ademais, segundo o enunciado da súmula 340 do c. STF, 'desde a vigência do Código Civil, os bens dominiais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião'. Portanto, considerando que a premissa que motivou a intervenção do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição foi acolhida na sentença e diante da previsão contida no artigo 178 do Código de Processo Civil, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, facultando-se a sua intervenção. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora